Tribunal: TJSP
Processo: 2272776-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão agravada que determinou que o Município recolhesse as despesas com o transporte de Oficial de Justiça, em listagem mensal. Reforma. Art. 18, da LACP, que isenta o autor da ação coletiva, salvo má-fé, do pagamento de despesas processuais, no que estão incluídas as despesas com o transporte do Oficial de Justiça. Precedentes. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão agravada que determinou que o Município recolhesse as despesas com o transporte de Oficial de Justiça, em listagem mensal. Reforma. Art. 18, da LACP, que isenta o autor da ação coletiva, salvo má-fé, do pagamento de despesas processuais, no que estão incluídas as despesas com o transporte do Oficial de Justiça. Precedentes. Decisão reformada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272776-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravada LARYSSA FERNANDA DA
SILVA CARLOTA PEDROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272776-19.2019.8.26.0000 -Voto no 14675
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2272776-19.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a. VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADA: LARYSSA FERNANDA DA SILVA CARLOTA PEDROSA
VOTO N.o 14675
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão
agravada que determinou que o Município recolhesse as despesas
com o transporte de Oficial de Justiça, em listagem mensal.
Reforma. Art. 18, da LACP, que isenta o autor da ação coletiva,
salvo má-fé, do pagamento de despesas processuais, no que estão
incluídas as despesas com o transporte do Oficial de Justiça.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 15/16, que determinou ao agravante Município que
recolhesse as despesas com o transporte do Oficial de Justiça.
Recorre o autor Município (fls. 01/14), alegando, em
resumo, que: (i) a isenção legal prevista no art. 18, da Lei da Ação Civil
Pública, trata-se de disposição específica, voltada a facilitar o acesso à justiça
de interesses metaindividuais, devendo, assim, prevalecer sobre o art. 91, do
CPC, cuja aplicabilidade é restrita a demandas tipicamente individuais; (ii)
nesse sentido se alinha a jurisprudência do TJSP. Pleiteia a antecipação dos
efeitos da tutela recursal, para que seja isentado do pagamento de quaisquer
despesas processuais, bem como não seja incluída em relatório mensal as
diligências deste processo e, ao final, a reforma total da decisão agravada.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
18/19), por meio da qual deferi a pretensão do agravante, concedendo a tutela
provisória de urgência, para que não houvesse a necessidade de recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272776-19.2019.8.26.0000 -Voto no 14675
3
das mencionadas despesas, pelo agravante Município, até decisão final neste
agravo.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública.
Houve a tentativa de intimação da agravada no endereço
apontado na inicial, mas restou infrutífera (fl. 24). No entanto, tratando de
discussão sobre prerrogativa do ente municipal, que não possui grande
repercussão na esfera de direitos da agravada, julgo desnecessária nova
tentativa de intimação, podendo a agravada manifestar-se sobre esse ponto,
caso entenda cabível, em contestação, sem que a questão esteja precluída com
relação a ela.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso em que se discute se o Município deve
ou não recolher as despesas de Oficial de Justiça, em listagem mensal,
conforme Normas da Corregedoria.
E é o caso de reforma da decisão agravada, que
determinou o pagamento das custas mês a mês.
É que, embora as despesas com o transporte do Oficial de
Justiça não se incluam, a princípio, dentre as isenções de taxa judiciária a que
a Fazenda Pública faz jus estando correta a r. decisão agravada para os
processos comuns dos quais a Fazenda participa no caso em tela, tratando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272776-19.2019.8.26.0000 -Voto no 14675
4
se de ação coletiva, incide disposição especial, por meio da qual, no art. 18,
da LACP, determina que: “nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. TJSP:
“Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Decisão que
determinou o recolhimento do valor referente à despesa com a
diligência do Oficial de Justiça - Impossibilidade - Despesa
processual que integra a isenção estabelecida no artigo 18 da Lei no
7.347/85
-
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2108036-44.2019.8.26.0000, Rel. Aliende Ribeiro, 1a. Câmara de
Direito Público, j. 19.08.2019, g.n.).
E também desta Col. 10a. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Intimação
do Município para recolhimento das despesas com diligências de
Oficial de Justiça. Impossibilidade. Nas ações civis públicas, quando
não atua com má-fé, o município é isento pelo art. 18 da LF no
7.347/85 do pagamento das despesas processuais, dentre elas das
despesas dos oficiais de justiça. Precedentes desta Corte. Decisão
agravada reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento n.o
2272790-03.2019.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, j. 02.03.2020, g.n.).
Assim, deve ser reformada a r. decisão agravada, para que
o Município não fique obrigado a recolher as despesas com o transporte do
Oficial de Justiça, confirmando-se a liminar já deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272776-19.2019.8.26.0000 -Voto no 14675
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator